Tribunal: TJDFT
Processo: 0716812-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA MENOR. CONTROVÉRSIA A SER DIRIMIDA À LUZ DAS NORMAS DO CÓDIGO CIVIL (TEORIA MAIOR). DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL NÃO CONFIGURADOS.

1. Observada inexistência de relação de consumo, mas de relação locatícia subordinada às normas do Código Civil e da Lei n. 8.245/1991, tem-se por inviabilizado o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica com base na regra inserta no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor (Teoria Menor).

2. De acordo com os requisitos estabelecidos no artigo 50 do Código Civil, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso (Teoria Maior).

3. O encerramento irregular da empresa ou a frustração na localização de bens passíveis de penhora, por si só, não autorizam o acolhimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

4. Incabível o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, baseada em mera alegação de confusão patrimonial entre a pessoa jurídica executada e seus sócios, destituída de robusto suporte probatório.

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.